Tribunal: STF
Processo: AI 736499
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ESPECIALISTA. PROMOÇÃO. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTA APÓS EXAURIDO O PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO, PERANTE ESTA CORTE SUPREMA, DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MEIO DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A REGULARIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. 



    1. A tempestividade do recurso extraordinário, conquanto não aceita na origem, pode ser comprovada a posteriori perante esta Suprema Corte.



    2. O Princípio da Boa-fé e o Princípio da Instrumentalidade das formas impõem o reconhecimento da tempestividade recursal quando da suspensão dos prazos processuais decorrente de feriado local ou outra causa que determine o fechamento do Tribunal de origem para o recebimento de recursos, desde que se traga nos autos certidão da Corte de origem ou outra prova válida dessa suspensão. Precedente: RE 626.358-AgR, Plenário, relatoria do Ministro Presidente, julgado em 22.03.2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OBRIGATÓRIA – PROMOÇÃO DE MILITAR ESPECIALISTA – ATO VINCULADO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO – LEIS ESTADUAL Nº 226/48 – REVOGAÇÃO APENAS PARCIAL PELA LEI Nº 10.072/76 – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA IMPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA: I – A promoção dos policiais militares constitui ato administrativo vinculado, e não discricionário, sujeito, neste passo, ao controle pelo Poder Judiciário, sem que haja mácula ao art. 2º da Carta Magna de 1988. II – As disposições atinentes aos praças especialistas constantes da Lei nº 226/48 permanecem válidas, uma vez que a Lei nº 10.072/76 foi omissa quanto à regulamentação de tal matéria e seu art. 141 alude claramente à ‘revogação das disposições em contrário’, ou seja, apenas à derrogação e não à revogação do diploma por inteiro. III – Do mesmo modo, inválida a suposta ab-rogação declarada pelo art. 15 da Lei nº 13.035/2000, uma vez que o citado dispositivo legal não confere interpretação diversa da que efetivamente se encontra prevista, inclusive com violação aos critérios de solução de antinomias, prescritos no art. 2º, § 1º da Lei de Introdução ao Código Civil. IV – Na hipótese em liça, o recorrido, há mais de 15 (quinze) anos na Polícia Militar deste Estado, faz jus ao direito à promoção, haja vista ter preenchido os requisitos legais de interstício temporal mínimo, atendendo ao disposto nos arts. 164 e 169 da Lei nº 226/48. V – Apelação e remessa obrigatória improvidas. Sentença mantida. VI – Nemine Discrepante.”



    4. Agravo regimental provido para admitir a subida do recurso extraordinário para melhor exame.